Tribunal: TJSP
Processo: 0000250-33.2025.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Direito Administrativo. Apelação Cível. Adicional por Tempo de Serviço. Recurso Não Provido.
I. Caso em Exame
1. Marina Toshie Itao ajuizou Ação Declaratória contra o Município de Ibitinga, pleiteando o reconhecimento do direito ao adicional por tempo de serviço e a sexta-parte a partir de 21/08/2021, com reflexos nas verbas remuneratórias, alegando que a LC no 173/2020 não vedou o cômputo de

Ementa:
Direito Administrativo. Apelação Cível. Adicional por Tempo de Serviço. Recurso Não Provido.
I. Caso em Exame
1. Marina Toshie Itao ajuizou Ação Declaratória contra o Município de Ibitinga, pleiteando o reconhecimento do direito ao adicional por tempo de serviço e a sexta-parte a partir de 21/08/2021, com reflexos nas verbas remuneratórias, alegando que a LC no 173/2020 não vedou o cômputo de tempo de serviço durante sua vigência.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o período entre 28/05/2020 e 31/12/2021 pode ser contado como tempo de serviço para concessão de adicionais, à luz da LC no 173/2020.
III. Razões de Decidir
3. O artigo 8o da LC no 173/2020 suspendeu a contagem de tempo de serviço para concessão de adicionais durante a pandemia, exceto para servidores da saúde e segurança pública.
4. A constitucionalidade do artigo 8o foi confirmada pelo STF no RE 1.311.742, Tema no 1.137, não permitindo a contagem do período para concessão de adicionais.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A LC no 173/2020 suspende a contagem de tempo de serviço para concessão de adicionais durante a pandemia. 2. A constitucionalidade do artigo 8o da LC no 173/2020 foi confirmada pelo STF.
Legislação e jurisprudência relevantes citadas: CF/1988, art. 37; CPC, arts. 85, §§ 2°, 11 e 98, § 3°; LC no 173/2020, art. 8o; STF, RE 1.311.742, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 30.04.2021; TJSP, Apelação Cível 1000306-98.2021.8.26.0459; Rel. Des. Paola Lorena, 3a Câmara de Direito Público, j. 03.05.2023.